Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. DEMORA NO ATENDIMENTO. EMERGÊNCIA. VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CABIMENTO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO AUSENTE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes (art. 37, §6o, CF), impondo, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da conduta comissiva/omissiva do agente público, dano e nexo de causalidade.
2. No particular, ficou demonstrado que a paciente, vítima de atropelamento por motocicleta, sofreu múltiplas fraturas e ferimentos graves que necessitavam de atendimento emergencial, porém, em razão de longa demora no atendimento médico e na realização de cirurgia, foi acometida por feridas severas, com danos irreversíveis.
3. Assim, configurados os pressupostos da responsabilidade civil, cabível a indenização pelos danos morais sofridos, em face das sequelas obtidas e a incapacidade laborativa que interferem na esfera anímica da vítima, bem assim, pelos danos estéticos comprovadamente verificados.
4. Em que pese o cabimento de indenização por lucros cessantes, estes não foram corretamente demonstrados pela parte autora, não sendo possível tal condenação.
5. Por fim, é vedado o aditamento ou alteração dos pedidos após a fase de saneamento do processo, em virtude de estabilização da demanda. Logo, o pedido de pensão vitalícia não merece prosperar.
6. Recursos desprovidos. Sentença mantida.